Tribunal: TJSP
Processo: 1028391-08.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PROFESSORA ESTADUAL – REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Possibilidade– Art. 40, §1o, III, "a" e "b" e §5o, CF – "Na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores" – Precedentes do STF – Benefício que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PROFESSORA ESTADUAL – REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Possibilidade– Art. 40, §1o, III, "a" e "b" e §5o, CF – "Na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores" – Precedentes do STF – Benefício que deve ser calculado com redução de 5 (cinco) anos no denominador – Férias não gozadas – Pagamento devido, com base na remuneração percebida imediatamente antes da aposentadoria – Sentença parcialmente reformada – Recurso da autora provido – Recurso voluntário fazendário e reexame necessário improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078325
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028391-08.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes/apelados
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é
apelada/apelante GENI PERES FILABEL MARCHESI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da autora provido
Recurso voluntário fazendário e reexame necessário improvidos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028391-08.2018.8.26.0554 -Voto no 27391
2
VOTO No 27.391
APELAÇÃO CÍVEL No 1028391-08.2018.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTES
E
RECIPROCAMENTE
APELADOS:
SÃO
PAULO
PREVIDÊNCIA
SPPREV, ESTADO DE SÃO PAULO E GENI PERES
FILABEL MARCHESI
Juiz de 1a Instância: Marcelo Franzin Paulo
APELAÇÃO CÍVEL PROFESSORA ESTADUAL REVISÃO
DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO Possibilidade Art. 40,
§1o, III, “a” e “b” e §5o, CF “Na aposentadoria proporcional de
professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério,
os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido
para a aposentadoria com proventos integrais dos professores”
Precedentes do STF Benefício que deve ser calculado com
redução de 5 (cinco) anos no denominador Férias não gozadas
Pagamento devido, com base na remuneração percebida
imediatamente antes da aposentadoria Sentença parcialmente
reformada Recurso da autora provido Recurso voluntário
fazendário e reexame necessário improvidos.
Trata-se de ação proposta por GENI PERES FILABEL
MARCHESI, professora estadual aposentada, contra a SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA (SPPREV) e o ESTADO DE SÃO PAULO alegando que se
aposentou de forma proporcional e por idade em 02.11.2017, mas no cálculo
de sua aposentadoria os réus utilizaram a regra geral dos 30 anos de
contribuição para mulher, resultando em um benefício de 54,17%, tendo sido
desprezada a regra do redutor que prevê 25 anos de contribuição para
professora, nos termos do artigo 40, §5o, da Constituição Federal. Pede o
recálculo dos proventos de aposentadoria, aplicando-lhes o redutor de 05
(cinco) anos previsto no art. 40, §5o da Constituição Federal, o que resultaria
em proventos proporcionais no percentual de 65,01%. Pede, ainda, a
condenação das rés à aplicação do índice de reajuste proporcional desde
maio/2017, quando a renda mensal foi apurada, com o pagamento de todas
as diferenças devidas, bem como o pagamento de indenização pelas férias
relativas ao exercício de 2017, que não foram usufruídas durante o período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028391-08.2018.8.26.0554 -Voto no 27391
3
em que ainda se encontrava em atividade.
A r. sentença de fls. 214/219, cujo relatório é
adotado, julgou procedente o pedido para condenar os réus (i) a recalcularem
o provento de inatividade da autora para que passe a corresponder à
proporção de 65,01%, equivalente ao montante de R$1.300,83, válido para o
ano de 2019, com pagamento das diferenças em atraso desde a data da
aposentadoria, em parcela única, reajustando, para tanto, o benefício da
autora proporcionalmente em janeiro de 2018 (artigo 1o, §3o, da Lei
Complementar Estadual no. 1.105/2010) desde a data de sua apuração, em
maio de 2017, e de forma integral em janeiro de 2019 (artigo 1o, §2o), com
reflexos nas recomposições futuras; e (ii) ao pagamento das férias
proporcionais referentes ao período aquisitivo de 2017, acrescidas do 1/3
previsto na Constituição Federal, não usufruídas em atividade, considerando-
se os proventos correspondentes em vigor quando da liquidação. Sobre o
débito determinou a incidência de juros moratórios legais, desde a citação, e
correção monetária desde o momento em que os valores deveriam ter sido
pagos, nos termos da decisão proferida no Tema 810 pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal.
O Magistrado a quo entendeu que, em se tratando
aposentadoria proporcional de professora, deve ser aplicado o § 5o do art. 40,
razão pela qual o tempo limite de serviço a ser considerado para
aposentadoria voluntária há de ser de 25 anos, regra especial para sua
situação jurídica, e não o tempo de 30 anos. Destacou, ainda, que o reajuste
dos valores é devido desde a data em que foi apurado o benefício, sendo
devida à autora, a indenização pelas férias proporcionais relativas o exercício
de 2017, não usufruídas em exercício.
Em razão da sucumbência, condenou os réus ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028391-08.2018.8.26.0554 -Voto no 27391
4
A SPPREV e o ESTADO DE SÃO PAULO interpuseram
apelação às fls. 228/235 alegando, inicialmente, que as férias reclamadas
foram regularmente pagas à autora. Quanto ao pedido de revisão dos
proventos, sustenta que a regra do artigo 40, §5o, da Constituição Federal não
se aplica à situação da autora, uma vez que tal regra restringe-se à hipótese
descrita no artigo 40, §1o, III, “a”, qual seja, a aposentadoria por idade
somada ao tempo de contribuição. Sustenta que para fins de concessão de
aposentadoria especial docente, exige-se o preenchimento de todos os
requisitos estabelecidos pelo artigo 40, § 5o, da Constituição da República,
sendo vedada a fusão de normas que regem a contagem do tempo de serviço
para aposentadorias sob regimes diferentes.
A
autora
interpôs
apelação
às
fls.
265/270
requerendo, apenas, que no tocante às férias não gozadas, seja considerado
para efeitos de liquidação de sentença o valor dos proventos anteriores à
aposentadoria (quando a autora adquiriu o direito às férias), e não o valor dos
proventos em vigor quando da liquidação, como constou da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 256/264 e 275/281.
Recursos regulares e tempestivos (fl. 285).
É o relatório.
O reexame necessário e o recurso da SPPREV e do
Estado de São Paulo não comportam provimento, devendo o cálculo da
aposentadoria tomar por base o denominador reduzido de 5 (cinco) anos.
A Constituição Federal, em seu artigo 40, §1o, III,
assim dispõe acerca da aposentadoria voluntária de servidores públicos:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028391-08.2018.8.26.0554 -Voto no 27391
5
assegurado
regime
de
previdência
de
caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o
disposto neste artigo.
§ 1o Os servidores abrangidos pelo regime de
previdência
de
que
trata
este
artigo
serão
aposentados, calculados os seus proventos a partir
dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17:
(...)
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo
mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço
público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará
a aposentadoria, observadas as seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de
contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de
idade e trinta de contribuição, se mulher;
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e
sessenta anos de idade, se mulher, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição.
Especificamente para os professores que comprovem
o tempo de efetivo exercício nas funções docentes, a Constituição Federal, no
§5o do mesmo artigo, assegura ainda uma redução de cinco anos no tempo de
contribuição para aqueles professores que se aposentarem com fundamento
no artigo 40, §1o, III, “a” da Constituição Federal:
§ 5o - Os requisitos de idade e de tempo de
contribuição serão reduzidos em cinco anos, em
relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o
professor que comprove exclusivamente tempo de
efetivo exercício das funções de magistério na
educação infantil e no ensino fundamental e médio.
Muito embora o §5o acima transcrito se refira apenas
à alínea “a” do §1o, III, do artigo 40 da Constituição Federal (aposentadoria
com proventos integrais), a interpretação que prevalece nos tribunais
superiores é a de que a redução de cinco anos dos requisitos de idade e de
tempo de contribuição também abrange as hipóteses de aposentadorias
concedidas com base na alínea “b” do mesmo dispositivo (aposentadoria com
proventos proporcionais), por uma questão de isonomia.
Nesse sentido é a posição consolidada do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028391-08.2018.8.26.0554 -Voto no 27391
6
Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
PROFESSOR. FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO.
APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CONSIDERAÇÃO
DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM
PROVENTOS
INTEGRAIS
DOS
PROFESSORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Os
proventos
da
aposentadoria
proporcional
de
professores públicos, que exerçam função exclusiva
de magistério, deverão ser calculados com base no
tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria
profissional. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de
11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão,
Primeira Turma, DJ 26/5/2000. 2. In casu, o
acórdão extraordinariamente recorrido assentou:
“PROFESSORA.
Aposentadoria
proporcional.
Redução da aposentadoria especial de professor
aplicável à aposentadoria integral, mas não à
proporcional, segundo o disposto no artigo 40, § 5o,
do texto constitucional. Proporcionalidade que deve
ser estabelecida sobre trinta anos de contribuição,
sem nenhuma redução. Aposentadoria concedida
com base nesse critério. Modificação de 20/30 para
20/25 rejeitada. Recurso não provido.” 3. Agravo
regimental DESPROVIDO.” (ARE 738.222 AgR, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/05/2014).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO
MONOCRÁTICA.
CONVERSÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL DE
PROFESSORES PÚBLICOS. FUNÇÃO EXCLUSIVA DE
MAGISTÉRIO. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO
PARA
A
APOSENTADORIA
COM
PROVENTOS
INTEGRAIS
DOS
PROFESSORES.
AGRAVO
IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte é
pacífica no sentido de que, na aposentadoria
proporcional de professores públicos que exerçam
função
exclusiva
de
magistério,
os
proventos
deverão ser calculados com base no tempo exigido
para a aposentadoria com proventos integrais dos
professores. Precedentes. II
Agravo regimental
improvido.” (RE 717.701 ED, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, j. 26/02/2013).
“Professor do Estado de São Paulo: aposentadoria
proporcional especial. Proventos. Art. 40, III, b, da
CF/88 (redação original). "Se o servidor faz jus a se
aposentar com proventos proporcionais ao seu
tempo de serviço, a proporcionalidade no cálculo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028391-08.2018.8.26.0554 -Voto no 27391
7
seus proventos só pode ser obtida mediante a
consideração, como um dos termos da equação, do
tempo de serviço exigido para a aposentadoria com
proventos integrais (...), sendo o outro termo da
equação, necessariamente, o tempo de efetivo
exercício em funções de magistério" (cf. RE 214.852,
28.03.00,
Ilmar
Galvão,
DJ
26.5.2000).”
(RE
459188, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira
Turma, j. 14/02/2006).
“ADMINISTRATIVO.
PROFESSORA
PÚBLICA.
APOSENTADORIA AOS SESSENTA ANOS DE IDADE,
COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. ART. 40, III, D,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO ORIGINAL).
Proventos que deverão ser calculados com base nos
25 anos de serviço em funções de magistério,
exigidos dos membros do magistério público, do
sexo
feminino,
pela
alínea
b
do
dispositivo
constitucional sob enfoque. Recurso não conhecido.”
(RE 214852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma,
j. 28/03/2000).
No mesmo sentido também já decidiu esta C. 5a
Câmara de Direito Público:
“APOSENTADORIA
ESPECIAL
PROPORCIONAL
Professor aposentado com proventos proporcionais
Benefício
calculado
à
razão
de
"X/30
avos"
Impossibilidade Direito à aposentadoria especial
proporcional,
na
proporção
de
"X/25
avos"
Antecipação do benefício que não afasta o benefício
constitucional estabelecido no artigo 40, § 5o, da
Constituição Federal Precedentes jurisprudenciais
Apelação
provida.”
(Apelação
Cível
n°
0014001-78.2012.8.26.0451,
Rel.
Des.
Fermino
Magnani Filho, j. 28/04/2014).
“RECURSO
DE
APELAÇÃO
DIREITO
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL AÇÃO DE
RITO ORDINÁRIO MAGISTÉRIO SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

APOSENTADORIA
PROPORCIONAL PRETENSÃO À RETIFICAÇÃO DO
BENEFÍCIO PARA O RECEBIMENTO DOS PROVENTOS
NA PROPORÇÃO CORRETA POSSIBILIDADE. 1.
Inteligência dos artigos 126, § 5o, da CE e 40, 5o, da
CF. 2. De rigor a contagem do tempo de forma
proporcional, nos termos da aposentadoria especial.
3. Aplicação da correta fração tempo de serviço. 4.
Precedentes deste Eg Tribunal de Justiça e do
Excelso Supremo Tribunal Federal. 5. Sentença de
improcedência reformada. 6. Recurso de apelação
provido.”
(Apelação
Cível
n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028391-08.2018.8.26.0554 -Voto no 27391
8
0034945-05.2010.8.26.0053,
Rel.
Des.
Francisco
Bianco, 28/01/2013).
“PROFESSORA APOSENTADA EXCLUSIVO EXERCÍCIO
NA
FUNÇÃO
APOSENTADORIA
PROPORCIONAL
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO §5o DO ART. 40 DA
CONSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE. 1. Proventos que
devem ser computados na forma de 22/25 e não
22/30 - Inteligências do artigo 40, inciso III, letra
"b" e §5o da Constituição Federal. 2. A adoção de
critério diverso acabaria por acarretar uma afronta
ao princípio da igualdade e da proporcionalidade,
posto
que
uma
professora
que
exerceu
exclusivamente a sua função durante 22 anos
receberia 1/6 a menos do que aquela que trabalhou
25
anos, o que caracterizaria diferença de tratamento sem respaldo plausível. Recurso provido.” (Apelação Cível
0050547-13.2011.8.26.0114,
Rel.
Des.
Nogueira
Diefenthäler, j. 28/01/2013).
De fato, acolher a alegação dos réus, nesse ponto,
levaria ao absurdo de se admitir que uma professora que contasse com 24
anos e 11 meses de efetivo exercício na atividade docente teria proventos de
aposentadoria calculados com base na proporção de 24/30, enquanto outra
que houvesse trabalhado apenas um mês a mais receberia proventos na
proporção de 25/25 (integrais).
Ante a lacuna verificada na alínea “b” do dispositivo
constitucional mencionado, em havendo a mesma razão jurídica é imperioso
que se aplique o mesmo direito, a fim de se prestigiar, inclusive, o princípio
constitucional da isonomia.
Deve ser adotada, portanto, a proporcionalidade de
65,01%, aplicando-se, ainda, os reajustes a partir da data em que o benefício
foi calculado, tal como constou nas conclusões do perito judicial, as quais não
foram impugnadas pela Fazenda do Estado, que expressou sua aquiescência
em relação ao laudo pericial (fls. 170 e 198).
No que se refere ao direito à indenização pelas férias
não gozadas, também não assiste razão à Fazenda do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028391-08.2018.8.26.0554 -Voto no 27391
9
Conforme bem destacado pelo Magistrado a quo, o
período de férias decorrente do exercício de 2017 seria gozado no ano de
2018, sendo que a declaração de fl. 52 demonstra que a autora deixou de
usufruir das férias proporcionais referentes ao período em que laborou no
exercício de 2017, até que fosse concedida a sua aposentadoria.
E a respeito do tema, assiste razão à autora quanto
ao valor a ser tido como referencia para fins de cálculo da indenização pelas
férias não gozadas em exercício, devendo ser provido o recurso de apelação
por ela interposto.
De fato, a conversão das férias não usufruídas em
exercício em pecúnia deverá observar a remuneração percebida pela autora no
momento imediatamente anterior ao da sua aposentadoria, conforme a
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO - Servidor Público Estadual Aposentado -
Pagamento em pecúnia de férias não usufruídas

Indenização que deve ser calculada com base na
remuneração recebida pelo autor no momento
imediatamente anterior ao da passagem para a
inatividade, consoante pacífica jurisprudência

RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1044457-14.2018.8.26.0053; Rel. Des. Antonio Celso
Faria; 8a Câmara de Direito Público; j. 24/09/2019)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM
COBRANÇA - SERVIDOR
PÚBLICO INATIVO
FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO
NÃO USUFRUÍDAS
CONVERSÃO EM PECÚNIA

ADMISSIBILIDADE. 1. Servidores públicos que não
gozaram
férias
e
licença-prêmio
quando
em
atividade têm direito à conversão da vantagem em
pecúnia,
pena
de
enriquecimento
ilícito
da
Administração. Precedentes do STJ e desta Corte. 2.
Indenização que deve ser calculada com base na
remuneração recebida pelos autores no momento
imediatamente anterior ao da passagem para a
inatividade, consoante pacífica jurisprudência deste
E. Tribunal. 3. Em relação aos encargos da mora
deverão ser observados os termos do decidido
definitivamente
pelos
Tribunais
Superiores
no
julgamento do Tema no 810 do STF e Tema no 905

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028391-08.2018.8.26.0554 -Voto no 27391
10
do STJ. Reexame necessário e recurso da ré
desprovido. Recurso dos autores provido, em parte.
(Apelação Cível 1056467-90.2018.8.26.0053; Rel.
Des. Décio Notarangeli; 9a Câmara de Direito
Público; j. 19/08/2019)
Por fim, anote-se que a r. sentença também não
comporta adequação no que se refere aos consectários legais da condenação.
Em razão da declaração de inconstitucionalidade
parcial da Lei n° 11.960/09, quando do julgamento das ADIs n° 4.357 e
4.425, pelo C. Supremo Tribunal Federal, não mais se admite a correção
monetária pelos índices da caderneta de poupança, por não representarem a
verdadeira depreciação do valor da moeda e inflação do período.
Logo, as prestações vencidas deverão ser corrigidas,
desde o vencimento de cada parcela, pelo IPCA, consoante o entendimento
desta 5a Câmara de Direito Público.
Quanto aos juros moratórios, são aplicáveis as
disposições da Lei n° 11.960/09, uma vez que não invalidadas nesse ponto
para as condenações comuns (não tributárias), devendo ser computados
desde a citação.
Anote-se, por fim, que a questão atinente à correção
monetária do débito fazendário deverá observar, ainda, o que vier a ser
definitivamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do trânsito em
julgado do RE 870.947 (Tema 810), caso haja eventual conflito com a posição
ora adotada.
Pelo exposto, pelo meu voto, (i) dou provimento ao
recurso da autora apenas para determinar que o pagamento da indenização
pelas férias não usufruídas em exercício observe a remuneração percebida
pela autora no momento imediatamente anterior ao da sua aposentadoria; e
(ii) nego provimento ao recurso voluntário dos réus e ao reexame necessário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028391-08.2018.8.26.0554 -Voto no 27391
11
com observação quanto ao julgamento do Tema 810.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa aos dispositivos legais mencionados.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora